Tribunal: STF
Processo: RE 1427726
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (fl. 5, Doc. 12):



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — CEBAS. MATÉRIA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1.Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, a concessão ou renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social — CEBAS tem natureza tributária. Precedentes: RMS 27904 AgR/DF — DISTRITO FEDERAL. AG.REG. NO RECURSO ORD. EM MANDADO DE SEGURANÇA. Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI. Julgamento: 28/08/2012: órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO. DJe-181 DIVULG 13-09-2012 PUBLIC 14-09-2012 e AgRg no AREsp 58129/CE. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2011/0229632-3. Relator(a) Ministro NAPOLEÃO NUNES MATA FILHO. órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento 03/06/2014. Data da Publicação/Fonte: DJe 18/06/2014.



    2. O Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral da matéria, previsto no art. 543-B do Código de Processo Civil, firmou o entendimento no sentido de que o Ministério Público Federal não possui legitimidade ativa ad causam para propor ação civil pública que verse sobre tributos.



    3. Apelação a que se nega provimento.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 16), foram rejeitados (Doc. 18).



    No RE (Doc. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MPF sustenta que o acórdão recorrido contrariou os arts. 195, § 7º, e 129, III, da Carta Magna, pois se houver errôneo enquadramento da instituição como entidade beneficente de assistência social, a Administração Pública deixará de recolher valores a título de contribuição social, gerando prejuízo ao patrimônio público.



    Defende, ainda, a inaplicabilidade do entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do ARE 694.294-RG, Tema 645, da Repercussão Geral à hipótese dos autos, pois no referido precedente paradigma o parquet havia proposto ação civil pública em face de legislação municipal que instituiu cobrança inconstitucional de taxa de iluminação pública, enquanto no presente caso o parquet se insurge quanto à concessão indevida do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS.



    Afirma que “conforme se depreende dos autos, a entidade ré gozou do benefício fiscal sem que tivesse preenchido os requisitos previstos no art. 2º do Decreto nº 752/93. Na verdade, segundo o MPF, a concessão do CEBAS à FUCS decorreu de condutas ilícitas praticadas no CNAS com a contratação de advogado para corromper a conselheira do órgão, conforme consta na denúncia 2008.34.00.011625-1” (fl. 9, Doc. 23).



    Aduz que “a negativa de prosseguimento da ação civil pública, impondo-se a propositura de uma nova ação por outro órgão, constitui ofensa aos princípios da economia processual, da celeridade e da instrumentalidade das formas” (fl. 9, Doc. 23).



    Ao final requer o conhecimento e provimento do RE para reformar o acórdão recorrido.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 4, Doc. 23):



    “5. Estabelece o § 3°, do art. 102, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 45/2004: 



    § 3° No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. 



    6. E diz o art. 322 e parágrafo único do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental no 21, de março de 2007, publicada no DJ de 05.05.2007:



    Art. 322. O Tribunal recusará recurso extraordinário cuja questão constitucional não oferecer repercussão geral, nos termos deste capítulo. Parágrafo único. Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões que, relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ultrapassem os interesses subjetivos das partes. 



    7. O presente recurso extraordinário versa sobre questão constitucional (a legitimidade do MPF para ajuizar Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social) que oferece repercussão geral, nos termos do art. 1.035, caput e § 1° do CPC/15, ante a existência de questões relevantes do ponto de vista social e jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa, guardando importância que justifica o pronunciamento deste Supremo Tribunal Federal no seu mister de resolver questões cruciais para o país. 



    8. Vê-se, pois, que a questão constitucional posta neste apelo extremo não se limita apenas aos litigantes nem se faz sentir estritamente dentro do âmbito do processo em que está sendo debatida. Antes, trás reflexos sociais e jurídicos a toda uma coletividade, com repercussões de natureza nacional, razão pela qual merece ser conhecida.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, trata-se, na origem, de Ação Civil Pública por meio da qual o Ministério Público Federal insurgir-se quanto à concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS à Fundação Universidade de Caxias do Sul – FUCS.



    O juízo singular indeferiu a petição inicial ao fundamento de que o “parágrafo único do artigo 1° da Lei n° 7.347/85 (…) veda expressamente a possibilidade do manejo da Ação Civil Pública para o trato de questões envolvendo tributos ou contribuições previdenciárias, não assistindo ao Ministério Público Federal, diante disso, interesse de agir para esta demanda, em razão da inadequação da via processual eleita” (fl. 2, Doc. 8). 



    Interposta Apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso aos seguintes argumentos (fls. 2-3, Doc. 12):



    “Entendo que a sentença deve ser mantida. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento firmado no sentido de que a concessão ou renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social — CEBAS tem natureza tributária. Nesse sentido: 



    EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). Inexistência de direito adquirido. Constitucionalidade da exigência do cumprimento de condições para renovação do certificado. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não existe direito adquirido à regime jurídico de imunidade tributária. A Constituição Federal de 1988, no seu art. 195, § 7°, conferiu imunidade às entidades beneficentes de assistência social, desde que atendidos os requisitos definidos por lei. Não há imunidade tributária absoluta. Precedentes. 2. O cumprimento das exigências para a atribuição da proteção conferida pela imunidade tributária deve ser aferido no período imposto pelo sistema jurídico e de acordo com os critérios estabelecidos para a atual conjuntura, observando-se a evolução constante da sociedade e das relações pessoais. Admitir que o cumprimento das condições vigentes e válidas em dado período, por exemplo, antes do advento do Decreto-Lei 1.572/77, valeria para todo e qualquer período subsequente implicaria o reconhecimento da existência de direito adquirido a regime jurídico e o beneficiamento de entidades apenas pela sua data de constituição. 3. O acórdão proferido na medida cautelar da ADI n° 2.028/DF trata de matéria diversa da discutida no presente recurso ordinário em mandado de segurança. Constitucionalidade dos Decretos n° 2.536/98 e n° 752/93. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. RMS 27904 AgR / DF — DISTRITO FEDERAL. AG.REG. NO RECURSO ORD. EM MANDADO DE SEGURANÇA. Relator(a): Min. DIAS TOFFOLL Julgamento: 28/08/2012: órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO. DJe-181 DIVULG 13-09-2012 PUBLIC 14-09-2012 



    Nesse mesmo sentido vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer que a imunidade declarada na vigência do Decreto-Lei 1.522/1977 não dispensa o atendimento às condições legais supervenientes estabelecidas pela Lei 8.212/1991, por ausência de direito adquirido. Confira-se: 



    […]



    Firmado esse ponto, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral da matéria, firmou o entendimento no sentido de que o Ministério Público Federal não possui legitimidade ativa ad causam para propor ação civil pública que verse sobre tributos. A propósito, transcrevo: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO INTERPOSTA EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE DISCUTE MATÉRIA TRIBUTÁRIA (DIREITO DOS CONTRIBUINTES À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS À TITULO DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SUPOSTAMENTE INCONSTITUCIONAL). ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA, EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, DEDUZIR PRETENSÃO RELATIVA À MATÉRIA TRIBUTÁRIA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. (ARE 694294 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL — MÉRITO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013). 



    Nestes termos, considerando a sistemática da repercussão geral da matéria, quanto ao julgamento dos recursos submetidos à repercussão geral, que vincula o órgão julgador ao decidido no recurso representativo da controvérsia, a sua aplicação é medida que se impõe.”



    A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do ARE 694.294-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 654 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “O Ministério Público não possui legitimidade ativa ad causam para, em ação civil pública, deduzir em juízo pretensão de natureza tributária em defesa dos contribuintes, que vise questionar a constitucionalidade/legalidade de tributo”.



    Conforme acima relatado, o Tribunal de origem negou provimento à Apelação, ao fundamento de que “o Ministério Público Federal não possui legitimidade ativa ad causam para propor ação civil pública que verse sobre tributos”. Ao assim decidir, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE. 



    Acresça-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do Tema 459, RE 642.442-RG, fixou a seguinte tese: 



    ”A questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Veja-se a ementa do julgado:



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional.” (RE 642.442-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 8/9/2011)



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a análise da pretensão recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE ASSISTENCIAL PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. RE 642.442. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1264731-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 04/09/2020)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ENTIDADE EDUCACIONAL. IMUNIDADE. CEBAS. EXIGÊNCIA. LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. SÚMULA 279/STF. TAXA SELIC. DÉBITOS TRIBUTÁRIO. ADMISSÃO. MULTA. CARÁTER COFISCATÓRO. REEXAME DE PROVAS. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração no RE 566.622 RG, acolheu-os parcialmente para: (i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei nº 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e (ii) conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas". Portanto, esta Corte entendeu pela constitucionalidade da exigência do CEBAS por intermédio de lei ordinária.



    2. O Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos, concluiu que a recorrente é entidade educacional, razão pela qual para firmar entendimento diverso seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos.



    3. O STF, ao apreciar o Tema 214 da sistemática da repercussão geral, entendeu como legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários.



    4. Quanto ao caráter confiscatório da multa moratória, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos.



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (ARE 864.053-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARRORO, Primeira Turma, DJe de 14/5/2020 – grifo nosso)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente